Tribunal: TCU
Processo: 023.572/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Sra. Ieda Maria Saraiva Tavares em face do Acórdão 1145/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento a pedido de reexame interposto em face do Acórdão 296/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU considerou ilegal, ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los para dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto pela recorrente de forma a: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 1145/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. conferir nova redação ao Acórdão 296/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: "ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ieda Maria Saraiva Tavares, ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023, e expedir as determinações abaixo." 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da embargante, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 2004.34.00.048565-0, movido pela Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal, que tramitou no juízo da 7a Vara Federal de Brasília e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 1o/8/2006; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à embargante, ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e à Advocacia-Geral da União.